Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-47.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800294-47.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO NUAYED BARATA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :0800294-47.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARCELO NUAYED BARATA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR NEGATIVAÇÃO, REDUZIR VALOR DE PARCELA E AUTORIZAR CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO TJPA E DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Nuayed Barata contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação revisional de contrato, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o Banco Itaucard S.A. se abstivesse de negativar seu nome, emitisse novo carnê com parcela mensal no valor de R$ 711,00 e autorizasse a consignação judicial, em substituição à parcela contratada de R$ 991,35, prevista na Cédula de Crédito Bancário nº 79795617249.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a impedir a negativação do nome do agravante, autorizar o depósito judicial do valor que entende incontroverso e determinar a emissão de novo carnê com redução do valor das parcelas, sob alegação de abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4.

A alegação de abusividade das cláusulas constantes na Cédula de Crédito Bancário exige ampla dilação probatória, com análise técnica das disposições contratuais e eventual realização de perícia contábil, providências incompatíveis com o juízo de cognição sumária próprio do agravo de instrumento.

5.

A modificação do valor da parcela contratada, de R$ 991,35 para R$ 711,00, implica alteração substancial da avença e demanda instrução probatória exauriente, a ser realizada no 1º grau de jurisdição, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6.

A admissão da inadimplência pelo próprio agravante e a ausência de prova inequívoca de ilegalidade afastam, neste momento processual, a excepcional intervenção judicial para impedir medidas de cobrança.

7.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA consolida o entendimento de que, em ações revisionais de contrato de financiamento, a concessão de tutela de urgência para redução de parcelas, consignação judicial e exclusão de cadastro de inadimplentes exige prova robusta e não se admite quando a controvérsia depende de prova técnica, conforme decidido no TJPA, AI nº 0815608-04.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 25.02.2025.

8.

Precedentes desta Corte igualmente reafirmam a imprescindibilidade de dilação probatória em casos análogos: TJPA, AI nº 0804726-85.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 07.03.2022; TJPA, AI nº 0812584-70.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.03.2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não sendo cabível quando a verificação da alegada abusividade depende de dilação probatória e eventual perícia contábil a ser realizada no 1º grau de jurisdição.

2.

A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede a adoção de medidas de cobrança, na ausência de prova robusta de ilegalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 932, III; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0804726-85.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 07.03.2022; TJPA, AI nº 0812584-70.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.03.2022; TJPA, AI nº 0815608-04.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :0800294-47.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARCELO NUAYED BARATA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCELO NUAYED BARATA
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para

obrigar
BANCO ITAUCARD S.A:

a.

a se

abster de negativar seus dados pessoais junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito;

b.

a emitir novo carnê de pagamento com valor mensal de R$ 711,00(setecentos e onze reais) e

c.

autorizar a consignação judicial.( PJe ID 135038028 – ProceComCiv 0802901-37.2025.814.0301)

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

necessidade de pagar um justo débito;

b.

adequação do contrato de financiamento às premissas legais;

c.

direito ao depósito do valor incontroverso;

d.

abusividade das cláusulas contratuais;

e.

dívida financiada parcialmente questionada e

f.

necessidade de revisional contrato correspondente.

Ao final, requer:

a.

Concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

33001056).

À minha relatoria em 12.01.2026, por redistribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido( Pje ID 33062432).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 33497024).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :0800294-47.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM - PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARCELO NUAYED BARATA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Destaco trecho da redação objurgada:

No caso sob exame, verifica-se, em um juízo de cognição sumária, a ausência dos elementos capazes de permitir o convencimento deste Juízo acerca da necessidade e utilidade da medida de urgência pleiteada.
Com efeito, embora o autor alegue abusividade contratual, tal matéria demanda ampla dilação probatória, inclusive com a eventual realização de prova pericial contábil, não sendo possível reconhecer, de plano, a ilegalidade suscitada. Ademais, tem-se que o contrato objeto da lide foi regularmente celebrado pelas partes, tendo o próprio autor admitido que deixou de adimplir as parcelas ajustadas, não havendo, por ora, qualquer comprovação de irregularidade em grau suficiente para afastar as possíveis medidas de cobrança a serem adotadas pela instituição financeira ré. Assim sendo, não se justifica a excepcional intervenção judicial através da concessão da medida liminar, que deve ser reservada a hipóteses de manifesta ilicitude e mediante a demonstração
dos respectivos requisitos legais autorizadores
, sob pena de banalização do instituto.

A interlocutória combatida destaca a necessidade da dilação probatória dado que aponta abusividade nas cláusulas inseridas na Cédula de Crédito Bancário n. 79795617249 com as seguintes especificações:

E, por entender que

valor justo a ser pago é R$ 711,00(setecentos e onze reais) e não R$ 991,35(novecentos e noventa e um reais e trinta e cinco centavos), o Agravante altera a inteira disposição pactual exigindo a imperiosa prova pericial, sem dispensar outras confecções.

Dilação probatória a ser feita em 1º Grau Ordinário de Jurisdição forte na cognição exauriente indicada, que

afasta para bem longe

o pedido recursal.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DE VALORES DE PARCELAS E CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTRATO PACTUADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por DAVID TAVARES DE CARVALHO contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada, que visa à revisão de cláusulas contratuais, fornecimento de novo carnê com valor reduzido, consignação judicial dos valores, e exclusão do nome do agravante de cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão central consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, com a redução dos valores das parcelas, autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas e exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não se verifica a probabilidade do direito alegado, pois a suposta abusividade das cláusulas contratuais e a onerosidade excessiva dependem de ampla dilação probatória, especialmente com a produção de prova pericial contábil, impossibilitando a concessão da tutela antecipada com base no que foi apresentado até o momento.

2.

O pedido de depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado não pode ser deferido, pois implica em análise de mérito da ação revisional, que demanda avaliação mais aprofundada. A simples propositura da ação revisional não suspende a mora do devedor, conforme Súmula 380/STJ.

3.

A jurisprudência dominante do STJ admite a revisão de taxas de juros em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade flagrante, o que, neste caso, não foi demonstrado de forma incontroversa, uma vez que o laudo técnico apresentado unilateralmente não tem força para afastar as condições contratuais previamente pactuadas.

4.

A exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes também não encontra fundamento na ausência de comprovação de abusividade contratual, sendo indispensável a oitiva da parte contrária e a produção de prova técnica.

5.

Não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para o deferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento exige prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais, o que não se verifica em casos que demandam dilação probatória, especialmente quando necessária a realização de perícia contábil.

2.

A propositura de ação revisional de contrato não inibe a mora do devedor, sendo indispensável a comprovação inequívoca de abusividade para que se possa conceder tutela de urgência em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300, 932, III; Súmula 380/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1754999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2018; TJPA, AI nº 0804726-85.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 07.03.2022; TJPA, AI nº 0812584-70.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazare Saavedra Guimarães, j. 08.03.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815608-04.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025 )

Dessarte, a Objurgada está correta e não será ajustada porque atende a jurisprudência desta Turma Julgadora, a não comportar maiores debates.

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento
, mantendo-se irretocável a objurgada
conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/03/2026